Tribunal: TJMT
Processo: 1020056-82.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020056-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARICEIA SILVA CARDOSO - CPF: 050.870.431-60 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso
Inominado n. 1020056-82.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Mariceia Silva Cardoso

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 78

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO PELA CONSUMIDORA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito objeto desta demanda, bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não contratou a unidade consumidora de n. 643810.

3.

A demandada, por sua vez, defende que a dívida negativada diz respeito ao parcelamento de débito, datado de 11/07/2016, devidamente assinado pela consumidora.

4.

Da análise dos autos, observa-se que a empresa recorrida comprova que a recorrente possuía em seu nome unidade consumidora e como prova trouxe termo de confissão de dívida, devidamente assinado pela recorrente, uma vez que a assinatura posta no referido documento de id. 148443698 é semelhante àquelas postas em seu documento pessoal e procuração, além de ordens de serviços e
selfie
enviada no momento da contratação.

5.

Ressalta-se que a parte autora deixou de apresentar impugnação nos autos.

6.

Quanto a esse ponto específico, infere-se, portanto, que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica, conforme defendido pela recorrente, haja vista a similitude das assinaturas constantes nos mencionados documentos, de modo que resta superada a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada.

7.

Esta egrégia Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

8.

Vê-se, ainda, que a concessionária de energia recorrida apresentou imagens de telas de seu sistema interno, ficha cadastral, histórico de consumo, pagamentos e ordem de serviço, esta última também com a assinatura da recorrente, tudo confirmando o vínculo jurídico entre as partes.

9.

A parte demandante, de sua vez, limitou-se a afirmar em sua exordial que desconhece a origem do débito inserido nos órgãos de proteção creditícia, sem, contudo, impugnar especificamente a informação dada pela ré de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas em seu nome, bem como não trouxe nenhuma prova de que à época residia em outra localidade.

10.

Assim, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que as telas sistêmicas, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente.

11.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

12.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé pelo juízo
a quo
também deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

13.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023